Tribunal: STF
Processo: RE 94978
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-04-12
Data de publicação: 1983-04-12

Ementa:
BOLSA DE VALORES. RESPONSABILIDADE PELO RESSARCIMENTO DOS PREJUIZOS
SOFRIDOS PELOS COMPRADORES DE TITULOS IRREGULARMENTE EMITIDOS E
NEGOCIADOS NO SEU RECINTO.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL CONFIGURADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
CONHECIDO E PROVIDO.